Tribunal: TJBA
Processo: 8043581-13.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043581-13.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUÍS ALBERTO BERNABÉ SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
LEANDRO DA HORA SILVA

APELADO: ADRIANA NERY DE SANTANA

Advogado(s)
:
DANIELA PALMA LUBARINO, IDIMAIRES MENEGHINI DE FREITAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO NA POSSE. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pela parte ré contra sentença que, nos autos de Ação de Imissão de Posse, julgou procedente o pedido inicial para determinar a desocupação do imóvel pelos Apelantes. Sustenta-se, no recurso, a nulidade da sentença por indeferimento do chamamento ao processo do Banco Econômico S/A, a ausência de legitimidade da autora por inexistência de comprovação da consolidação da propriedade, bem como a concessão da gratuidade da justiça. Requer-se a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade do recurso diante da suposta ausência de impugnação específica; (ii) analisar a legalidade da negativa de chamamento ao processo do Banco Econômico S/A; (iii) apurar se a autora comprovou a consolidação da propriedade do imóvel, requisito indispensável à procedência da ação de imissão na posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apelação é admissível, pois ataca de forma clara e lógica os fundamentos da sentença, afastando a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

4.

O pedido de chamamento ao processo do Banco Econômico S/A é indeferido corretamente, uma vez que a situação narrada não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 130 do CPC, inexistindo relação de coobrigação entre os réus e o banco.

5.

A concessão da gratuidade da justiça é possível diante da presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica da pessoa natural, corroborada por documentos apresentados, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

6.

A ação de imissão na posse pressupõe a consolidação da propriedade em nome do autor, nos moldes dos arts. 26 e 30 da Lei 9.514/1997, sendo imprescindível o registro da arrematação no Cartório de Registro de Imóveis.

7.

A ausência de registro da carta de arrematação impede a configuração do domínio em favor da parte autora e, por consequência, inviabiliza o deferimento do pedido de imissão na posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de impugnação específica não se configura quando a apelação enfrenta os fundamentos da sentença e viabiliza o contraditório.

2.

O chamamento ao processo depende do enquadramento estrito nas hipóteses legais do art. 130 do CPC, sendo incabível fora dessas situações.

3.

A ação de imissão na posse exige a comprovação da consolidação da propriedade mediante registro da arrematação no Cartório de Imóveis.

4.

Sem o registro da carta de arrematação, o título não é eficaz perante terceiros, o que impede a procedência da ação possessória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, §§ 3º e 4º; 99, §§ 3º e 4º; 100; 130; 1.012, V; Lei 9.514/1997, arts. 26, 27 e 30; CC, arts. 1.196, 1.200 e 1.245.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Ap Cív 1005342-25.2019.8.11.0002, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 06.07.2022; TJ-RJ, Ag Int 0055967-06.2015.8.19.0000, Rel. Des. Renata Machado Cotta, j. 08.10.2015; TJ-PR, AC 512972-2, Rel. Des. Lauri Caetano da Silva, j. 01.10.2008.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8043581-13.2020.8.05.0001
, em que figuram como
Apelantes
–
LUÍS ALBERTO BERNABÉ SILVA e outros
, e como
Apelada –
ADRIANA NERY DE SANTANA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
em

REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS, e, no mérito, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO

para reformar integralmente a sentença proferida
,
julgando improcedente a ação. Consequentemente, inverte-se

o ônus da sucumbência fixado na sentença, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil
,
suspendendo, contudo, a exigibilidade das verbas decorrentes, nos moldes do §3º do artigo 98 do mesmo diploma legal
, pelas razões constantes no voto da Relatora.

7